Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1017405-20.2021.8.11.0000
Agravante: Horizonte Engenharia Ltda.
Agravados: Município de Cáceres e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Horizonte Engenharia Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação pelo Rito Comum Ordinário n. 1005734-16.2020.8.11.0006, indeferiu a liminar pretendida, que objetivava a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 2.884/2020.
A Agravante noticiou, em síntese, que é a única empresa responsável pela concessão de serviço público de passageiros na cidade de Cáceres, por força de ter-se sagrado vencedora no processo de licitação, cujo contrato encontra-se vigente até o ano de 2032.
Sustentou, em resumo, que a Lei Municipal n. 2.884/2020, ao permitir o embarque e desembarque de passageiros, vendas de passagens e cobrança de tarifa de embarque, para transporte intermunicipal e interestadual, em pontos de embarques diversos do Terminal Rodoviário Municipal, realizados por pessoas distintas da Recorrente, é inconstitucional e ilegal, porque possibilita a referida exploração sem a necessidade de licitação, e, com isso, viola a concessão da qual é titular.
Disse, ainda, que há precedente judicial, daquela Comarca, que reconheceu, à época, que a exploração dos referidos serviços, sem licitação, fora do Terminal Rodoviário, é ilegal, de sorte que a combatida lei acaba, na prática, por legalizar os referidos pontos clandestinos.
Postulou, então, liminarmente,
(...)
b) Uma vez admitida e recebida a presente irresignação, seja CONCEDIDA TUTELA URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, com a consequente sustação dos efeitos da r. decisão agravada, para o fito de determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS da famigerada Lei no 2.884, de 13 de agosto de 2020, recentemente aprovada pela Câmara Municipal de Cáceres/MT, e sancionada pelo ex-Prefeito Municipal, que “legaliza” os pontos clandestinos naquela urbe (cidade de Cáceres/MT), dada a sua gritante ilegalidade e inconsistência jurídica que clamam aos céus, pois é inconcebível que pessoas explorem “pontos” de vendas de passagens, parada, embarque e desembarque de transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual na cidade de Cáceres/MT sem a INDISPENSÁVEL licitação!!!, mormente quando existe uma empresa (a Agravante) que é detentora, a título de exclusividade desse serviço, após vencer regular procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública.
c) Uma vez decretada a SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI No 2.884, DE 13 DE AGOSTO DE 2020, que seja também CONCEDIDA TUTELA URGENTE ANTECIPADA determinando a imediata cessação das atividades dos pontos clandestinos e/ou irregulares de vendas de passagens, parada, embarque e desembarque de passageiros existentes na cidade de Cáceres/MT, especialmente aqueles indicados nesta irresignação, bem como seja ordenado às empresas de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros que não utilizem os pontos clandestinos e/ou irregulares, tudo sob pena de multa diária não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de se assegurar a efetividade do comando judicial, de modo que as empresas de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual utilizem apenas e tão somente o Terminal Rodoviário de Passageiros habilitado para tal fim, com toda a segurança garantida à comunidade usuária.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, pretende a Recorrente a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 2.884/2020, porque, no seu entender, ela é inconstitucional e ilegal.
Entrementes, malgrado a relevância dos argumentos recursais, a Súmula Vinculante n. 10 do STF, dispõe que,
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
Diante desse cenário, entendo que o deferimento da liminar, monocraticamente, como requestado, encontra óbice na sobredita Súmula.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.